Tribunal: TJDFT
Processo: 0001524-58.2017.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001524-58.2017.8.07.0004 RECORRENTES: POLYANNE DE SOUSA CARVALHO, RAYANE CRISTINE DE SOUSA CARVALHO, BRENNON ALAN DE SOUSA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA CARVALHO RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme orientação do colendo STJ, consolidada na Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 2. In casu, a seguradora não exigiu exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro de vida, não sendo legítimo que, em razão do surgimento do sinistro e do pedido de pagamento da indenização respectiva, a seguradora pretenda elidir sua responsabilidade ao argumento de má-fé do contratante, não comprovada. 3. A situação narrada nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, incisos III e VI, e 54, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, enunciado 609 da Súmula do STJ, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que a recusa injustificada ou abusiva do pagamento da indenização securitária ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, especialmente nas relações de consumo. Defende a condenação da parte contrária ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 40.000,00, ou outro que entendam cabível. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 609 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 6o, incisos III e VI, e 54, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a pretensão não merece acolhimento, porquanto a recusa da cobertura indica inadimplemento contratual, mas não alcança a esfera da personalidade dos autores, em que pese o aborrecimento diante da negativa da Requerida à indenização securitária” (ID 69579206). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72627956. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016